Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710882-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MORAES DE CARVALHO PEREIRA, ROGERIO MORAES DE CARVALHO, ESPÓLIO DE LINDAUREA DE CARVALHO MORAES REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO MORAES DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA MORAES DE CARVALHO PEREIRA, ROGÉRIO MORAES DE CARVALHO e ESPÓLIO DE LIDAUREA DE CARVALHO MORAES contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa no 0006498- 67.2015.8.07.0018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, integrada por embargos de declaração rejeitados, que indeferiu a produção de prova testemunhal, entendendo que a prova técnica é suficiente para o deslinde da controvérsia (Id 144738319 e 150378999 – origem). Narram, em suma, que a ação civil pública foi ajuizada em desfavor de vários réus, dentre eles, AILTON MORAES DE CARVALHO, falecido em 23/08/2016, o qual foi sucedido por seus herdeiros, ora agravantes; que, pugnaram pela produção de prova testemunhal, com objetivo de combater os erros na conclusão do laudo pericial, bem como provar que os engenheiros orçamentistas utilizaram o método de trabalho adotado pela NOVACAP na época das obras do Centro Ulysses Guimarães, afastando qualquer possibilidade de culpa ou dolo, o que é imprescindível no caso que se cuida. Defendem que têm o direito de provar as suas alegações por outros meios e o laudo pericial não pode ser considerado uma prova única, perfeita e acabada, ainda mais quando foi impugnado pelas partes rés. Afirmam que a decisão agravada, indeferindo a prova testemunhal, que confirmará o grave erro no relatório e a falsa perícia, não merece ser mantida. Alegam que o que fere gravemente o princípio da legítima confiança é o fato de ter uma decisão nos autos concordando com produção da prova testemunhal que, supostamente, comprovará a impugnação da prova pericial, e, em seguida, ser proferida outra decisão, indeferindo tal prova testemunhal, dando seguimento ao processo para a sua conclusão, sem a devida fundamentação de fato e de direito. Argumentam que, in casu, a prova testemunhal terá o condão de desconstituir algumas alegações do laudo pericial e provar a inexistência de dolo. Esta é uma situação urgente da fase instrutória do processo, pois um vício não sanado em alguns quesitos do laudo pericial, pode comprometer e invalidar completamente a única prova do processo. Sustentam que, é imperioso que seja deferido o efeito suspensivo à presente pretensão recursal, nos moldes do disposto no art. 1019, do CPC, uma vez que a produção da prova oral, indeferida pelo Juízo originário, é fundamental para o deslinde da controvérsia, pois compromete a cognição da fase instrutória, que ainda não pode ser finalizada. Aduzem que caso o processo originário tenha o seu curso regular, antes da decisão final deste Agravo de Instrumento, possivelmente será proferida sentença na 1a instância com base em apenas uma única prova, o Laudo Pericial que foi devidamente impugnado pelas partes, acarretando sérios prejuízos aos agravantes. Pugnam pela modificação da decisão agravada com o deferimento do efeito suspensivo ativo e da produção imediata da prova oral requerida no processo. Requerem a concessão de efeito suspensivo, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015. e, no mérito, o provimento do recurso para deferir a produção da prova oral almejada. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Acrescenta-se que o caso vertente também não se enquadra como mérito do processo, nos termos do inciso II do artigo 1.015 do CPC, como alegam os agravantes, mas de produção de provas. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à produção de prova oral poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para os agravantes, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. -g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora